Tribunal: TJSP
Processo: 1033267-80.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ação de cobrança de valor referente ao equipamento de marca-passo. Despesa médico-hospitalar atribuída à responsabilidade do plano de saúde. Competência recursal atribuída pela Resolução 623/2013 às Câmaras que formam a Primeira Subseção de Direito Privado. Precedentes desta Câmara. Recurso não conhecido, com ordem de remessa.